Tribunal: STF
Processo: AI 700930
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO 
   MONETÁRIA DAS PARCELAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. 
1. A matéria constitucional do recurso 
   extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no 
   Tribunal a quo. Também não foram opostos embargos de declaração 
   de modo a se ter por provocado o prequestionamento da matéria 
   constitucional.
2. O art. 195, § 5°, da Constituição da 
   República diz respeito à seguridade social financiada por toda a 
   sociedade, sendo alheio às entidades de previdência privada.